Tribunal: TJMT
Processo: 0024725-59.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024725-59.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO - CPF: 945.170.371-34 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), EDMILSON FORTES BARRETO - CPF: 064.772.161-91 (ADVOGADO), HELIO COSTA FILHO - CPF: 517.646.446-20 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), EDMILSON FORTES BARRETO - CPF: 064.772.161-91 (ADVOGADO), HELIO COSTA FILHO - CPF: 517.646.446-20 (ADVOGADO), LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO - CPF: 945.170.371-34 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO ADEQUADA -
ARTIGO 85 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DO MUNICÍPIO E DO AUTOR DESPROVIDOS.

1. Consoante decidido pelo STF no Tema 810, a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

2.

Estando a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de acordo com a legislação de regência, deve ser mantida na forma fixada pelo juízo
a quo
, até porque atendidos os princípios da razoabilidade, equidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação principal e adesivo interpostos
pelo Município de Cuiabá e Lawrence Oliveira Barreto contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos Embargos à Execução
no. 24725-59.2014.811.0041 (cód. 892238),

julgou improcedentes os pedidos e, por consequência, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§2o, 3o e 8o, do CPC.

No apelo principal, o Município de Cuiabá pugna pelo sobrestamento do feito até que transite em julgado a decisão no RE n. 870947/SE,
leading case
do Tema 810/STF.

Aduz que diante da sucumbência recíproca, os honorários advoctatícios devem ser proporcionalmente distribuídos, visto que não é justo que o recorrente seja o único condenado ao pagamento desta verba.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do apelo para reformar a sentença (págs.01/05 – id

22474460).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (págs.01/07 – id.22474464)

Apelando adesivamente, Lawrence Oliveira Barreto assevera que a sentença merece ser reformada quanto à fixação de honorários advocatícios, uma vez que, segundo defendido, tal verba, fixada quando do julgamento dos embargos à execução, acabou por contrariar as disposições do art. 85, §3o do CPC.

Sustenta que devem ser arbitrados os honorários sucumbenciais no patamar mínimo de 8% (oito por cento) e no máximo de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de reformar em parte a sentença recorrida (págs.01/08 - id

22474462)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (págs.01/05 – id.

22474467)

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação principal e adesivo interpostos pelo Município de Cuiabá e Lawrence Oliveira Barreto contra a sentença que, em embargos à execução
,

julgou improcedentes os pedidos e, por consequência, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§2o, 3o e 8o, do CPC.

Ambos os recursos devem ser desprovidos, contudo.

Com efeito, os embargos à execução foram opostos pelo Município de Cuiabá em razão da execução, promovida por Lawrence Oliveira Barreto, da sentença proferida na Ação Ordinária de Código no 309776, na qual obteve a condenação do ente municipal em obrigação de pagar quantia certa, bem como o pagamento da verba sucumbencial.

Após a sentença de improcedência de tal demanda, o Município insurgiu-se quanto à aplicação do Tema 810 do STF na correção monetária e à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Por sua vez, o apelante Lawrence Oliveira Barreto pugnou pela majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Como é cediço, decidiu o STF, no julgamento do RE n. 870947/SE, em repercussão geral: (
i
) pela inconstitucionalidade do artigo 1o-F, da Lei n. 9.494/1997 (com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009) no tocante ao índice de correção monetária e (
ii
) pela sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios, que devem guardar correlação com os aplicáveis à caderneta de poupança (Tema 810).

Em decorrência deste posicionamento, vários Estados da Federação, inclusive o próprio Estado de Mato Grosso, opuseram embargos de declaração, razão pela qual o Ministro Luiz Fux houve por bem, em decisão monocrática, também com repercussão geral, suspender a eficácia do referido acórdão para prevenir a realização de pagamentos, em tese, a maior, em prejuízo às finanças públicas.

Ocorre que o STF, em sessão realizada na data de 03/10/2019, rejeitou todos os aclaratórios, confirmando, pois, o entendimento firmado acerca do índice de correção monetária e percentual de juros aplicáveis às condenações impostas a Fazenda Pública, sendo irrelevante, no caso, o fato ainda inexistir o trânsito em julgado, encontrando-se o feito, desde 07/10/2019, aguardando a juntada da certidão de julgamento da referida sessão na Corte Suprema.

Nesse contexto, verifico que o Juízo
a quo
, ao rejeitar os embargos à execução opostos pelo ente público, determinou que os valores devidos deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e por juros de mora de 0,5% ao mês, desde a citação, de forma correta, pois aplicou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810.

Quanto à verba honorária, deve ser mantida, uma vez que o Juízo de primeiro grau observou o disposto no art.85, §§2o, 3o e 8o, do CPC,
analisando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

Ademais, quando a parte vencida for a Fazenda Pública, é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos, para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido.

Assim, entendo que a quantia arbitrada pelo Juízo de primeiro grau, no importe de R$1.000,00 (mil reais), é suficiente para remunerar o trabalho do advogado da parte adversa, quantia essa que não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos principal e adesivo interpostos pelo Município de

Cuiabá e pela parte autora, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020